Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-27.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-27.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA, TATIANA GUIMARAES COSTA TOURINHO

APELADO: MANOEL FIRMO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE COSTA SILVA OLIVEIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL INICIADA POR TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em suposta difamação e falsa imputação da prática de tráfico de drogas. O autor sustenta que o réu, motivado por inimizade, teria feito declarações falsas que desencadearam investigação criminal, causando prejuízos à sua honra e atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito por parte do réu ao prestar depoimento sobre fato criminoso; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta do réu e os alegados danos morais e materiais; (iii) determinar se há prova suficiente dos danos alegados a justificar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

A investigação policial foi instaurada por representação de terceiro, pai do suposto ofensor, diretamente ao Ministério Público, não tendo o réu provocado a apuração dos fatos.

O réu prestou depoimento apenas quando formalmente convocado, relatando informação ouvida de terceiro, sem confirmar sua veracidade, e demonstrando cautela e ausência de dolo.

A conduta do réu configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ilicitude na sua participação como testemunha em procedimento investigatório.

A alegação de nexo causal entre o depoimento do réu e os prejuízos à imagem ou atividade econômica do autor é insustentável, pois o inquérito foi arquivado por ausência de materialidade e autoria, não havendo exposição pública decorrente da atuação do réu.

Inexistem provas objetivas dos danos materiais alegados, como documentos contábeis, fiscais ou testemunhos que comprovem efetiva perda econômica.

O desconforto subjetivo decorrente da investigação criminal, instaurada de forma legítima, não pode ser imputado exclusivamente ao réu, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de informações à autoridade policial por pessoa formalmente convocada, sem demonstração de má-fé ou dolo, configura exercício regular de direito e não enseja responsabilidade civil.

A simples instauração e posterior arquivamento de inquérito policial, sem exposição pública ou abuso de direito, não gera, por si só, dever de indenizar.

A ausência de prova objetiva do dano material impede o acolhimento de pedido indenizatório fundado em prejuízo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0800135-32.2012.8.12.0039, Rel. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, j. 25.04.2017, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.